Tribunal: TJBA
Processo: 8078375-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8078375-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COM DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL DE ICMS. CREDITAMENTO ICMS. PRESCRIÇÃO. DECRETO LEI 20.910/32. DECISUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

A demanda busca tutela jurisdicional no sentido de refutar decisão administrativa e consequentemente obter a declaração que reconheça e possibilite o aproveitamento do valor do crédito fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apurado fora do período normal.

“O creditamento escritural do ICMS a posteriori não pode ser equiparado à repetição de indébito, por não haver naquele crédito no sentido autônomo, oponível ao Fisco, mas sim pretensão de aproveitamento de créditos escriturais pretéritos para cálculo do imposto devido, em respeito ao princípio da não-cumulatividade.” (EDcl no REsp n. 278.884/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 22/4/2002, p. 190.)

Assim, não há que se falar em aplicação do prazo previsto no art. 169 do CTN, mas sim o prazo de cinco anos disposto no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932. O art. 169 do CTN é específico para a repetição de indébito (devolução de valor pago a maior), e nada diz respeito a aproveitamento de créditos fiscais. Frise-se, não se está a buscar uma repetição de indébito, de modo que não se aplica o prazo prescricional ali previsto, de dois anos.

Sobre esse tema, a jurisprudência pacificou seu entendimento no sentido de não se aplicar as normas do Código Tributário Nacional, por se tratar de crédito escritural, incidindo, assim, a regra do Decreto 20.910/32, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, contados da propositura da ação. Não se trata de hipótese de restituição, na qual se discute pagamento indevido ou a maior, mas sim de reconhecimento de aproveitamento de crédito.

In casu, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n. 8078375-89.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante, ESTADO DA BAHIA e como Agravado, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, pelos motivos adiante expendidos.

Salvador, .

3